Tribunal: TJPA
Processo: 0826636-12.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826636-12.2019.8.14.0301

APELANTE: BRENDA CAROLINE MARTINS MOTA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, BRENDA CAROLINE MARTINS MOTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão monocrática proferida no bojo de Apelação Cível, que negou provimento ao recurso da operadora de saúde e deu provimento ao apelo de Brenda Caroline Martins Mota, autora da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, para condenar a ré ao fornecimento de tratamento domiciliar (home care) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida cláusula contratual que exclui a cobertura de internação domiciliar (home care) mesmo diante de laudo técnico que recomenda esse tipo de tratamento; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que exclui cobertura de tratamento domiciliar é abusiva quando o beneficiário, como no caso concreto, apresenta condição clínica grave que exige cuidados contínuos e especializados, conforme comprovado por laudo pericial judicial.

O rol de procedimentos da ANS constitui cobertura mínima obrigatória, mas não afasta a obrigação do plano de saúde de custear tratamentos essenciais recomendados por equipe médica, sob pena de afronta ao princípio da boa-fé objetiva e à função social do contrato.

A negativa de cobertura em situação que impõe risco à saúde e à dignidade do consumidor configura ato ilícito, ensejando reparação por danos morais, independentemente de comprovação do abalo subjetivo, diante da presunção de prejuízo.

O valor da indenização moral fixado em R$ 15.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da omissão da operadora e à condição de vulnerabilidade da autora, portadora de tetraplegia, afetada pela restrição indevida de acesso a tratamento essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura de internação domiciliar (home care) quando houver recomendação médica fundamentada que a justifique.

A negativa indevida de cobertura de tratamento de saúde essencial configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

O dano moral decorrente da recusa indevida de cobertura é presumido nos casos em que há risco à integridade física e psicológica do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 51, IV e §1º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2364964/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1837756/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 31.08.2020, DJe 04.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0826636-12.2019.8.14.0301, em que é agravante Hapvida Assistência Médica Ltda. e agravada Brenda Caroline Martins Mota:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática proferida, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
contra
decisão monocrática proferida no bojo da Apelação Cível
, que negou provimento ao recurso da operadora de saúde e deu provimento ao apelo interposto por
Brenda Caroline Martins Mota
, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A decisão recorrida, lançada sob o ID nº 27104615, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, condenando a operadora a fornecer à autora o tratamento domiciliar (home care), incluindo cuidados médicos, de enfermagem, fisioterapia, fornecimento de materiais e insumos hospitalares, bem como transporte por ambulância para realização de procedimentos externos. O pedido de indenização por danos morais foi inicialmente afastado. Em grau recursal, a relatoria reconheceu o cabimento da indenização moral no valor de R$ 15.000,00, com atualização monetária a partir da data do arbitramento e juros legais desde o evento danoso. A verba honorária sucumbencial foi readequada para 15% sobre o valor atualizado da condenação, incluído o quantum indenizatório.

Em suas razões recursais (ID nº 29342875), a agravante insurge-se contra a referida decisão monocrática, alegando, em síntese:

(i) a inexistência de indicação médica formal que justifique o fornecimento do tratamento domiciliar (home care), sustentando que os cuidados poderiam ser realizados por familiares ou cuidadores leigos;

(ii) que o contrato firmado entre as partes exclui expressamente a cobertura de atendimento domiciliar, estando tal exclusão amparada na ausência de previsão no rol de procedimentos obrigatórios da ANS;

(iii) que a negativa de cobertura não configura ato ilícito ou falha na prestação de serviço, de modo que inexiste responsabilidade civil indenizatória;

(iv) que o valor arbitrado a título de dano moral é indevido, pois não houve conduta reprovável da operadora, tampouco demonstração de abalo de ordem subjetiva na esfera da autora;

(v) que, na eventualidade de manutenção da condenação, requer a redução do valor da indenização com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requereu o provimento do presente Agravo Interno, para que a decisão agravada seja reformada, com o consequente afastamento da condenação ao pagamento de danos morais.

Certidão emitida sob o ID nº 31566556 atesta que transcorreu in albis o prazo legal para a apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

2. Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à irresignação da operadora de saúde HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao apelo da parte autora, para reconhecer a abusividade da cláusula contratual que exclui cobertura de internação domiciliar (home care) e para fixar indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Defende a agravante que:

·

não há laudo ou prescrição médica que recomende o home care, sendo possível a prestação dos cuidados por familiares ou cuidadores leigos;

·

o contrato firmado entre as partes exclui expressamente a cobertura de internação domiciliar, com amparo no rol da ANS;

·

não houve ilicitude ou falha na prestação do serviço, afastando-se, por conseguinte, o dever de indenizar;

·

alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, sob os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

a) Da validade da cláusula de exclusão de tratamento domiciliar (home care)

A controvérsia gira em torno da interpretação da cláusula contratual que exclui a cobertura para internação domiciliar (home care) e da sua validade frente à legislação consumerista, especialmente em hipóteses em que o tratamento é essencial à recuperação da saúde do beneficiário, como no caso dos autos.

A agravada é portadora de tetraplegia, conforme comprovado por laudo pericial judicial, que atesta, de forma clara, a necessidade de cuidados contínuos em regime domiciliar, com suporte médico, fisioterapêutico, de enfermagem e transporte especializado, sendo ineficaz a substituição por cuidadores leigos ou familiares.

Neste ponto, é consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido de que, embora o rol da ANS represente parâmetro mínimo de cobertura, ele não pode ser interpretado de forma taxativa, devendo ceder quando há recomendação técnica fundamentada que justifique o tratamento.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, expressamente citado na decisão agravada, que reconhece a abusividade da cláusula que exclui cobertura para home care:

“Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar.”

STJ - AgInt no AREsp 2364964/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/04/2024, DJe 18/04/2024.

A negativa de cobertura, fundada exclusivamente na ausência de previsão contratual expressa ou no rol da ANS, em situações excepcionais e comprovadas como a dos autos, configura, sim, conduta abusiva, violadora do princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato, nos moldes do art. 51, IV e §1º, do CDC.

b) Da caracterização do dano moral indenizável

A decisão monocrática agravada reformou a sentença para reconhecer o direito à indenização por danos morais diante da negativa indevida de cobertura do tratamento domiciliar e do transporte especializado à consumidora, portadora de grave deficiência física, o que implicou, na prática, restrição ao acesso à saúde e agravamento de sua condição clínica.

Entende-se que o sofrimento decorrente dessa negativa ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando verdadeira violação à dignidade da pessoa humana, fundamento este alçado à condição de princípio fundamental constitucional (CF, art. 1º, III), o que justifica a reparação civil.

A jurisprudência do STJ é uníssona em reconhecer que a recusa indevida de cobertura médica por operadoras de plano de saúde enseja a reparação moral, ainda que não haja prova do dano concreto, dada a presunção de prejuízo nos casos de risco à integridade do consumidor:

“A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em fornecer o material necessário para a cirurgia, devidamente prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano, configurou danos morais indenizáveis, pois ‘não bastasse o sofrimento físico da autora, ainda teve de suportar a dor psíquica do constrangimento e da humilhação, ante a demora na autorização do referido procedimento’.”

STJ - AgInt no REsp 1837756/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020.

No presente caso, o valor arbitrado em R$ 15.000,00 revela-se proporcional e razoável, dentro dos padrões jurisprudenciais desta Corte e compatível com a gravidade da lesão vivenciada pela autora.

3. Conclusão

Diante de todo o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 04/02/2026